Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730120-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II – Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, uma vez que que não demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do STJ. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 98 e 99, caput e seus parágrafos, ambos do Código de Processo Civil, além do verbete sumular 481 da Corte Superior, argumentando não ter condições de arcar com o pagamento das as custas processuais, porque, além de estar inativa e baixada desde 4/9/2018, seu sócio administrador está acometido de graves doenças e sem condições financeiras. Acrescenta que os documentos juntados demonstram a situação de hipossuficiência econômica. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do TJSP. Em contrarrazões, o recorrido postula no ID 37504704 – Pág. 8 a fixação de honorários recursais e que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES (OAB/DF 15.553). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao enunciado 481 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 98 e 99, caput e seus parágrafos, ambos do CPC, pois, para se concluir pela demonstração ou não dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, é necessária a reapreciação do acervo fático-probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1.949.735/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 4/5/2022). Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 1.953.297/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 24/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se a “presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, que devem estar cristalinamente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Recurso Especial, tal requisito relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do recurso interposto”. (AgInt no TP n. 3.715/SC, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido fixação de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO SAFRA S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015